Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704222-22.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: NILMA BURIL DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, apontando omissões no v. acórdão (ID 16283273), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às embargadas a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator